Tribunal: TJMT
Processo: 1020639-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020639-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO HILARIO - CPF: 353.774.021-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020639-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HILARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – COMPARECIMENTO EM JUÍZO ABANDONADO PELO REEDUCANDO – EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA QUE NÃO CONSTITUIU ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O PERÍODO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é viável computar o período em que o reeducando – inserido no regime semiaberto – espontaneamente deixou de comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades como pena efetivamente cumprida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020639-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HILARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por Paulo Hilário, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, no executivo de pena n.
0005573-12.2014.8.11.0013
.

Em suas razões, assevera que: 1) o reeducando cumpre pena no regime semiaberto desde 13-4-2018; 2) o executivo de pena foi encaminhado, equivocamente, para outra comarca, “
impossibilitando qualquer registro sobre seu comparecimento ou não ao Fórum para cumprir as condições impostas
” (sic); 3) “
sempre se mostrou muito responsável desde quando iniciou o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, tanto que uma das condições era comparecer quinzenalmente, e Paulo Hilário cumpriu fielmente até que seu processo fosse remetido para Peixoto de Azevedo/MT
” (sic); 4) “
como o processo não estava mais em Pontes e Lacerda/MT não havia a possibilidade de se registrar qualquer andamento no processo; segundo: mesmo que o recorrente não tenha comparecido ao Fórum, não existe nenhuma prova acerca dessa afirmação
” (sic); 5) “
é grave, injusto e desproporcional deixar de considerar um lapso temporal de pena tão grande já cumprido, apenas por supostamente (não há comprovação alguma) o recuperando ter se mostrado desinteressado
” (sic); 6) as demais condições impostas na audiência admonitória foram cumpridas
(Id.
109402483 - pág. 112-117
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
109402483 - pág. 122-126
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
109402483 - pág. 130)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
116988990 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020639-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpre pena que totaliza 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, proveniente das seguintes condenações:

a)

Ação penal n.
3688-41.2006.811.0013 – pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 214, c/c com o art. 224-Aa, c/c o art. 225, §1o, na forma do art. 71, todos do Código Penal – trânsito em julgado em 12-3-2007;

b)

Ação penal n. 3854-73.2006.811.0013 – pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 214, c/c o art. 224-A do Código Penal – trânsito em julgado em 1-11-2007.

Esta é a decisão agravada:

Em análise aos autos, entendo que assiste razão em parte o Ministério Público quanto ao não reconhecimento do período de janeiro/2019 a fevereiro de 2020 como pena cumprida, vez que o reeducando foi devidamente admoestado de suas obrigações e sequer compareceu em juízo solicitando informações de sua execução penal, o que poderia ter sido feito mesmo que os autos se encontrassem em outra Comarca,
razão pela qual, tal período deverá ser lançado no atestado de pena como “interrupção
”.

Em relação ao período compreendido a partir de março de 2020, em razão da pandemia do COVID-19 e em cumprimento a recomendação n.o 62 do CNJ, especificamente em seu artigo 5, inciso V, deve ser tido como de pena cumprida, vez que os atendimentos presenciais foram suspensos "sine die".

Assim, providencie a Secretaria as devidas alterações, elaborando-se novo atestado de pena. [...]
(Id. 109402483 - Pág. 104-105) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o reeducando foi inserido no regime intermediário em 13-4-2018 e, na mesma data, admoestado das condições estabelecidas, dentre as quais se incluiu a obrigação de comparecer quinzenalmente em juízo (Id.
109402483 - pág. 1-3).

A partir de setembro de 2018, o comparecimento foi alterado para mensal (Id. 109402483 - pág. 24).

Em 17-1-2019, o Ministério Público solicitou que o juízo “
certificasse nos autos o cumprimento das condições pelo reeducado
” (Id.
109402483 - pág. 39).

Assim, foi informado que o último comparecimento ocorreu no mês de
dezembro de 2018
(Id.
109402483 - pág. 37 e 109402483 - pág. 43).

Em
abril de 2019
, o executivo de pena foi digitalizado e passou a tramitar pelo SEEU – Sistema de Execução Eletrônico de Execução Unificado (movimento 1).

Não se sabe por qual motivo, o feito foi distribuído para a Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em 7-5-2019, o remeteu para a Comarca de Cuiabá (movimento 2.1).

Em 31-3-2021, o Ministério Público apontou que o reeducado cumpria pena em Pontes e Lacerda (movimento 10.1), de modo que, em 11-9-2020, foi devolvido à comarca (movimento 13.1).

Não obstante os argumentos defensivos, certo é que o equívoco na distribuição não impossibilitou o cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Não se pode ignorar que o reeducando deixou de comparecer em juízo, aproximadamente, 4 (quatro) meses antes do acontecido, pois, o último registro se refere ao mês de
dezembro de 2018
.

Além disso, ainda que o executivo de pena estivesse em outra comarca, ele poderia ter cumprido a obrigação. O juízo certamente teria meios de certificar o comparecimento dele.

De fato, dentre as restrições impostas, o comparecimento em juízo era a única medida fiscalizada. As demais – recolher-se em residência no período noturno, finais se semana e feriados; proibição de mudança de endereço ou de deixar a comarca sem autorização juízo; proibição de frequentar lugares inapropriados, praticar ou crime, etc. – tornaram-se praticamente inócuas, uma vez que não foi determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Nessa condição, se o agente deixa de comparecer em juízo, a conduta dele se equipara a fuga, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE, TODAVIA, DEIXOU DE APLICAR A REGRESSÃO DE REGIME.

Consigno, primeiramente, que a lei, ao prever a fuga como falta grave, não distingue as condutas de quem viola o sistema de segurança do presídio e se deserta do cárcere, daquela realizada pelo preso que, com a quebra da confiança da administração prisional e do juízo da execução, sai da zona de inclusão estipulada na decisão que lhe concedeu o benefício excepcional ou violou/rompeu/descarregou a tornozeleira eletrônica. Assim, tenho que o descumprimento das condições da prisão domiciliar no regime semiaberto, configura falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da LEP, tendo em vista que este ato ostenta alto grau de reprovação, uma vez que aniquila os fins precípuos da execução da pena, impondo a aplicação das providências legais pelas autoridades judiciárias não só para fins de punição, mas também como modo de repressão de condutas análogas, tal como ora em análise. Como corolário lógico e legal desta constatação, fica o infrator sujeito à regressão de regime, nos termos dispostos no art. 118, inciso I, da LEP. Precedentes jurisprudenciais STJ e TJ. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ/RS Agravo de Execução Penal, No 52017035220218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 13-12-2021) Data de Julgamento: 13-12-2021 Publicação: 17-12-2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO - DESCARGA TOTAL DO APARELHO - ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA - PRÁTICA DE NOVO CRIME - FUGA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - NEGAR PROVIMENTO.

Verifica-se o descumprimento sucessivo das condições estabelecidas para a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, consistente na inobservância do perímetro, descarga total do aparelho, rompimento da tornozeleira e a interrupção do contato com os servidores responsáveis, além da prática de novo crime. Tal conjuntura se mostra compatível com a prática de falta grave prevista no artigo 50, inciso II da Lei Execução Penal, consistente em fuga.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0461.20.440002-6/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 11/01/2022)

Destarte, fica claro que o período não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. MUDANÇA DE CIDADE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO.
INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DA PENA
. DECISÃO FUNDAMENTADA E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravante recorrente descumpriu uma das condições que lhe foi imposta, qual seja, o comparecimento mensal em Juízo.

2. O comparecimento em Juízo tem por finalidade a justificação e a informação das atividades que foram e estão sendo desempenhadas pelo sentenciado, tendo, portanto, caráter retrospectivo.

3. [...] o reeducando, ao não observar as condições do cumprimento de pena em regime mais brando, sem comprovar sua justificativa, deixou de cumprir a obrigação que lhe fora imposta, violando o disposto no artigo 113 da Lei de Execuções Penais.

4. Tendo o magistrado e o Tribunal estadual, em decisões fundamentadas, atestado a violação às medidas impostas no curso da execução, alterar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, procedimento inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Vale registrar, outrossim, que o ora agravante não só deixou de cumprir obrigações impostas pelo Magistrado da Execução como também praticou crimes e foi preso duas vezes durante esse período de não comparecimento ao Juízo.

6. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1968911/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. UNIFICAÇÃO NO SEMIABERTO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FUGA DESDE O ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO FORAGIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A unificação das penas no regime semiaberto, em razão de nova execução, não interrompe o cumprimento da pena em curso, tampouco cria para o sentenciado o direito de se esquivar da aplicação da lei.

2. O condenado que resgata pena privativa de liberdade em regime aberto, mas descumpre as condições impostas pela prisão domiciliar, torna-se foragido desde o último comparecimento na sede do Juízo para informar e justificar suas atividades. Impossível computar o intervalo em que permaneceu em fuga como período fictício de cumprimento da sanção corporal.

3. Agravo conhecido e desprovido
. (TJ/DF,
Acórdão 1107487
, 20180020045483RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 328/337).

Por fim, anoto que, apesar de o descumprimento das condições do regime intermediário constituir falta grave, a infração não foi reconhecida pelo juízo, que tampouco regrediu o reeducando de regime.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022